Tribunal: TJMT
Processo: 0015616-64.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0015616-64.2016.8.11.0004
Vistos etc.
Considerando que há vício na representação processual por parte da advogada Alessandra Kelly Chaves Sbrissa, OAB/MT 8.963, já que não possui procuração outorgada pela Apelante, tampouco substabelecimento, por se tratar de vício sanável, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para saná-lo, sob pena de não conhecimento do recurso.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora